Tribunal: TJBA
Processo: 8059448-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059448-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
HELIO YAZBEK

APELADO: ROSENILDES MOREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
FAGNER HENRIQUE PIRES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENVIO POR E-MAIL. VALIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por BOA VISTA SERVIÇOS S.A. contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória por Danos Morais ajuizada por ROSENILDES MOREIRA SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a exclusão de apontamento negativo e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2 - A parte autora alegou ausência de notificação prévia da negativação e pleiteou reparação moral. A sentença entendeu pela ineficácia da notificação por e-mail, com fundamento no art. 43, § 2º, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se a notificação da inscrição em cadastro de inadimplentes realizada por e-mail atende à exigência do art. 43, § 2º, do CDC e, sendo válida, se subsiste a obrigação de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O STJ admite a validade da notificação por meios eletrônicos, como e-mail, desde que comprovado o envio e a entrega da mensagem ao servidor de destino, nos termos do REsp 2.063.145/RS e da Súmula 404/STJ.
5 - A recorrente demonstrou ter enviado a notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor, não havendo controvérsia quanto ao recebimento. A comunicação prévia restou, portanto, regular e eficaz.
6 - Não configurado o ato ilícito, por inexistência de falha na prestação do serviço, tampouco demonstrado abalo moral concreto à parte autora, afasta-se o dever de indenizar.
7 - O entendimento restritivo adotado pelo Juízo de origem não se coaduna com a evolução interpretativa do CDC e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação originária e inverter os ônus sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8059448-41.2023.8.05.0001 em que figuram, como Apelante - BOA VISTA SERVICOS S.A e como Apelada - ROSENILDES MOREIRA SANTOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2